Tribunal: TJPA
Processo: 0800711-42.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800711-42.2020.8.14.0054

APELANTE: ALDETE DE JESUS MIRANDA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

E
menta:

direito do consumidor. Contratos bancários. Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito c/c indenização. Descontos. Bradesco Vida e Previdência. Inversão do ônus da prova. Ausência de prova mínima. Improcedência da ação. Apelação desprovida.

I.

Caso em Exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos autorais.

II.

Questão em Discussão

2.

A controvérsia gira em torno da regularidade dos descontos efetuados pelo banco e a ausência de comprovação, por parte da autora, dos fatos constitutivos de seu direito, mesmo com a inversão do ônus da prova.

III.

Razões de Decidir

3.

Apesar da inversão do ônus da prova, o consumidor não está isento de apresentar uma prova mínima do fato constitutivo de seu direito. A jurisprudência do STJ reitera que a inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de indícios mínimos para embasar a pretensão do consumidor.

4.

No caso, a autora não anexou extratos bancários ou outros documentos que comprovassem a ocorrência dos descontos alegados.

5.

Conquanto a sentença tenha mencionado indevidamente tarifas bancárias, o fundamento principal para a improcedência foi a ausência de provas suficientes, conforme o art. 373, inciso I, do CPC.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALDETE DE JESUS MIRANDA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com repetição de indébito e dano moral (proc. Nº 0800711-42.2020.8.14.0054), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por decorrência lógica, REVOGO os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida.

Defiro, neste momento, os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.”

Em suas razões, sustenta que a ação trata de descontos indevidos sobre o seu benefício previdenciário, supostamente relacionados à contratação de previdência privada, serviço que ela alega não ter contratado. No entanto, o juiz de primeira instância julgou a questão como se fosse sobre tarifas bancárias, o que, segundo a apelante, constitui um erro de julgamento.

Destaca a ausência de apresentação, pela parte recorrida, do contrato que embasaria os descontos, o que, segundo ela, confirma a inexistência de uma relação jurídica válida entre as partes. Alega que, em razão da inversão do ônus da prova, caberia ao banco demonstrar a existência do contrato, o que não ocorreu.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público ante ausência de parte hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal gira em torno da análise da regularidade dos descontos efetuados pelo banco na conta corrente da autora, sob a rubrica "BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA", no valor mensal de R$12,85 (doze reais e oitenta e cinco centavos), tendo sido debitadas 70 parcelas.

A tese sustentada no recurso alega erro de julgamento na sentença, argumentando que o Magistrado fundamentou sua decisão como se a pretensão autoral tratasse de tarifas bancárias. Além disso, o recorrente sustenta a procedência dos pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que o Banco não apresentou contrato que justificasse os descontos questionados.

Sem razão.

Embora a sentença contenha um parágrafo dedicado às tarifas bancárias, inclusive citando norma do Banco Central, o que de fato não se relaciona diretamente com a pretensão autoral, verifica-se que o ponto central para a improcedência da ação foi a ausência de prova mínima do alegado pela parte autora, especialmente pela falta de extratos bancários anexados à exordial. Tal fundamento não merece alteração.

Conforme destacado pelo Juízo de primeiro grau, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável ao presente caso, uma vez que está configurada a relação de consumo entre as partes.

No que tange à distribuição do ônus da prova, o Código de Processo Civil (CPC) estabelece que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto cabe ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, é uma medida destinada a facilitar a defesa do consumidor. Contudo, ainda que ocorra a inversão, o consumidor não está dispensado de apresentar uma prova mínima de seu direito, pois a inversão visa equilibrar a relação processual, sem garantir automaticamente a procedência do pedido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa interpretação, determinando que, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, o consumidor deve produzir ao menos indícios mínimos para embasar sua pretensão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15.

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

Precedentes.

2. A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos autos e à prova do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

2.1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "
A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito"
(AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.333.108/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

No caso em apreço, houve a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ora apelante, mas este não conseguiu apresentar qualquer prova que corroborasse sua alegação de que ocorreram descontos indevidos em sua conta corrente a título de "BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA".

Ainda que o recorrente tenha alegado a dificuldade de apresentar todos os extratos bancários para comprovar o desconto das 70 parcelas, seria suficiente a juntada de apenas um extrato que evidenciasse a ocorrência de tais débitos, conforme o disposto no art. 373, inciso I, do CPC. No entanto isso não ocorreu. Portanto, não há elementos que justifiquem o reconhecimento de cobrança indevida.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém

NEGO-LHE PROVIMENTO

e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos
.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor da causa, no entanto, a exigibilidade fica suspensa por ser o apelante beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/10/2024